Tribunal: STF
Processo: ARE 1418414
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMICÍLIO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO DELITOS - RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO OU ESTADO DE NECESSIDADE - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO PRIVILÉGIO, ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de crime permanente e presente a situação de flagrância, a realização da prisão e da consequente produção da prova está de acordo com as exceções constitucionais de violação do domicílio. 2. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, em vista da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 3. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 4. Estando comprovado nos autos que o agente possuía a consciência sobre a ilicitude do fato criminoso, não há que se falar em reconhecimento do erro de proibição. 5. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes a confirmar que o réu não se encontrava em situação de perigo atual, deve ser afastado o pleito defensivo de reconhecimento da excludente do estado de necessidade. 6. Tratando-se de réu reincidente, não há como reconhecer o privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe, além da espontaneidade na confissão, que ela seja completa e sem ressalvas, o que não é ocaso dos autos. 8. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, superior a quatro anos, bem como a reincidência do apelante, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 9. Não se mostra possível a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, seja em virtude da vedação contida no art. 44 da Lei 11.343/06, seja em razão do quantum de pena imposto” (e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam que o Tribunal de origem “sustentou o decreto condenatório, com base em uma prova negativa, o que não é permitido em nosso ordenamento, face ao princípio da presunção de inocência, ou culpabilidade e, ainda, à inviolabilidade do domicílio” (fl. 24, e-doc. 28).



    Asseveram que, “segundo a jurisprudência mais recente e em equilíbrio com a constituição da república, somente no caso de um contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (fl. 16, e-doc. 28). 



    3. Em 4.10.2021, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a devolução do processo à origem, para juízo de retratação, conforme o Tema 280 da repercussão geral.



    Em 22.3.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido: 



    “RECURSO ESPECIAL – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – QUESTÃO SUBMETIDA A NOVO JULGAMENTO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – MANUTENÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. – Considerando que o tráfico é crime permanente e estando presentes fundadas razões indicativas da situação de flagrância, a entrada dos policiais na residência do agente pode ser feita sem mandado judicial. Deste modo, a realização da prisão e a consequente produção da prova se encontram em consonância com as exceções constitucionais de violação do domicílio e com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 37).



    4. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 41).



    Os agravantes assinalam que “o presente recurso versa apenas sobre matéria de direito constitucional, na medida em que o v. acórdão que se pretende a reforma, relativiza, sem qualquer base legal, as normais constitucionais declinadas, as quais impõe direito fundamental de todo cidadão” (fl. 10, e-doc. 43). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao agravo (e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993



    7. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confira-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.958-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). 



      Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem, em harmonia com o Tema 280 da repercussão geral, decidiu:



    “Sustenta a Defesa, também, a nulidade do processo, alegando que as provas colhidas nos autos foram obtidas de maneira irregular, vez que houve violação de domicílio e, consequentemente, afronta ao direito fundamental esculpido no art. 50, XI, da Constituição Federal.



    Contudo, razão, também, não lhe assiste. Isto porque por ser o delito de tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é dispensável a ordem judicial para ingresso no domicílio (...)



    Destarte, tratando-se de crime permanente e presente a situação de flagrância, a realização da prisão e da consequente produção da prova está de acordo com as exceções constitucionais de violação do domicílio (...)



    Com efeito, constata-se que os policiais militares Roberto Mauro Alves de Almeida (fls. 02/02v) e Douglas Vinícius da Silva (fls. 03/03v) foram uníssonos em relatar, na fase extrajudicial, que diante de diversas denúncias de tráfico lícito de drogas no endereço dos fatos, se deslocaram até o local e, ali chegando, observaram que o indivíduo Cristiano estava entregando algo para a pessoa que estava do lado de dentro da casa, o ora acusado Geferson. Assim que notou a aproximação dos militares, o réu entrou correndo para dentro da casa e gritando que eles estavam ali. Diante da atitude suspeita, a guarnição adentrou no imóvel e se deparou com a conduzida Letícia que entrou rapidamente no banheiro e jogou uma quantidade de crack no vaso sanitário, contudo, o entorpecente não desceu sendo possível a sua retirada e apreensão. Foram localizadas o total de 108 pedras de crack, diversas pedrinhas menores e um farelo de crack, além de arma de fogo pistola 380 e nove cartuchos intactos e aparelhos celulares sendo que um possuía queixa de furto” (fls. 4-8, e-doc. 20).



    O Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    8. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou: 



    “No caso em apreço, conforme se afere da leitura do acórdão recorrido, verificou-se a existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância, haja vista que os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas praticado pelo réu Geferson, que é bastante conhecido no meio policial, motivo pelo qual se deslocaram até o local. ‘Ali chegando, se depararam com o indivíduo de nome Cristiano na porta da casa réu, repassando alguma coisa para ele, tendo percebido a presença da guarnição. Naquele instante, os militares visualizaram por uma fresta do portão, o momento em que o acusado Geferson entrou correndo e gritando que eles estavam ali Diante da referida situação, adentraram no imóvel e presenciaram quando a acusada Letícia entrou rapidamente no banheiro e tentou se desfazer do entorpecente pelo vaso sanitário.’. (Depoimento judicial do miliciano Roberto Mauro Alves de Almeida, condutor da prisão em flagrante delito - mídia acostada à fI. 214). Diante desse contexto, entendo que, de fato, havia fundadas razões para que a ação dos policiais” (fls. 3-4, e-doc. 37). 



    O Tribunal de origem concluiu ausente ilegalidade no flagrante realizado pelos policiais. E rever o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes sobre a forma e as condições em que se teria dado o ingresso na residência, para verificar se teria ocorrido eventual violação de domicílio ou ilicitude na obtenção das provas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA VIOLOU O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.456-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020). 



    Entretanto, a despeito da impossibilidade de adentrar este Supremo Tribunal o tema da forma, necessidade e atendimento de fato aos requisitos previstos legalmente, há que se enfatizar a necessidade de atentarem as instâncias originárias e soberanas no exame das provas das condições em que o ingresso de policiais tem se dado no espaço doméstico, mesmo em casos tidos como de perseguição e de indício de prática de crime permanente.



    Rótulos não podem ser suficientes para justificar arbitrariedades, até mesmo porque essas ocorrem com frequência perversa contra os mais vulneráveis, o que não passa perto do sistema de direito nas democracias.



    Mas não há como se superar o limite posto à competência deste Supremo Tribunal Federal e propor-se esta instituição a reexaminar provas, às quais sequer o acesso é integral.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora